Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710668-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARAES, SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES AGRAVADO: PLENO SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARÃES e OUTROS em face de PLENO SAÚDE LTDA. ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0710161-35.2019.8.07.0020, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da decisão constante do ID 226418336 (na origem): Trata-se das impugnações ao cumprimento de sentença de IDs 212515911 e 212508004, apresentadas pelas executadas LILIAN DENISE BURJACK NEUBERGER GUIMARÃES e SABRINA BURJACK NEUBERGER RODRIGUES, nas quais alegam que o serviço não foi prestado e que isso teria causado danos à paciente/Sra. Maria Iracema. Narra que o inadimplemento e a rescisão do respectivo contrato, bem como a indenização e devolução de valores, estão sendo debatidos no processo de no 0720206-25.2024.8.07.0020. Sustentou a iliquidez do título, a nulidade da citação, a redistribuição do feito para o foro contratual (Rio de Janeiro), a ilegitimidade da parte e a compensação dos valores. Requereu a aplicação do efeito suspensivo. Sustentou, ainda, a exceção de contrato não cumprido e a falsidade documental das notas fiscais, tendo em vista que não correspondem aos serviços prestados. Conforme decisão de ID 190352816, foi determinado que a exequente apresentasse novo pedido de cumprimento de sentença em face dos herdeiros da devedora, considerando que já ultimada sua partilha, delimitando-se os quinhões de cada herdeira a responder pelo débito. Emenda apresentada no ID 202064361. Foram delimitadas as seguintes quantias para cada herdeira: Lilian Denise Burjack Neuberger Guimarães, a quantia de R$ 273.860,87 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e oitenta reais e sete centavos) e Sabrina Burjack Neuberger Guimarães, a quantia de R$ 273.860,87. A parte exequente se manifestou no ID 215663273. Rechaçou as alegações de inépcia e nulidade de citação, bem como as alegações de incompetência territorial e de ausência de prestação dos serviços. Sustentou a ausência de vínculo entre a Sra. Fabiane Nascimento Chaves, que teria furtado valores da paciente, e a ora exequente e a impossibilidade de compensação dos valores. É o relato necessário. DECIDO. Verifico que já extinto o processo de no 0720212-32.2024.8.07.0020, tendo em vista que foram distribuídos embargos à execução em resposta a este cumprimento de sentença. Já ultrapassada a fase de conhecimento; assim sendo, os tópicos que as impugnantes podem alegar estão restritos aos previstos no art. 525, § 1o do CPC. Passo à análise dos tópicos. Da ausência de inépcia da inicial O referido contrato foi regularmente submetido ao processo de conhecimento pelo rito da ação de cobrança, tendo sido constituído de pleno direito o título executivo judicial. Assim sendo, não conheço as alegações de nulidade da execução e de inexigibilidade do título executivo, porquanto infundadas. Da validade da citação Não há que se falar em irregularidade da citação. A ré originária, a Sra. MARIA IRACEMA DE ALMEIDA BURJACK NEUBERGER, foi regularmente citada (ID 51475060). Após seu falecimento, as sucessoras também foram regularmente citadas (IDs 209599495 e 209360982), inclusive por oficial de justiça. Cabe apontar que foram revogados os atos executivos anteriores, conforme decisão de ID 190352816, a fim de que fosse regularizado o polo passivo. Já findo o inventário, as herdeiras, ora impugnantes, passaram a responder pela dívida executada, limitada ao valor dos respectivos quinhões hereditários. Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação, razão pela qual rejeito a alegação. Da competência A presente ação foi proposta no foro de domicílio da ré, também local da prestação dos serviços, não havendo qualquer indicativo de eleição aleatória de foro, sendo competência relativa, restou esta prorrogada. Nos termos do art. 525, VI do CPC, os executados podem alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Nos termos do art. 516, II do CPC, é competente para o cumprimento de sentença o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Assim sendo, este se mostra o foro competente. Ademais, os documentos acostados pelas próprias executadas, vide procurações, indicam que residem em Águas Claras/DF e Jardim Botânico, Brasília/DF. Ainda nos termos do art. 516, p.u. do CPC, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado. Assim sendo, também não merece provimento a alegação de incompetência, razão pela qual a rejeito. Da legitimidade das partes e impossibilidade de rediscussão da matéria fática As impugnantes sustentam não haver legitimidade diante da ausência de prestação de serviços e a possibilidade de compensação dos valores. No entanto, tal matéria encontra-se preclusa, não sendo passível de impugnação nesta fase, já tendo sido reconhecida a relação jurídica entre as partes e a obrigação de pagar, não sendo possível o reconhecimento de eventual indenização em favor das rés no bojo do presente cumprimento de sentença. As alegações de mora recíproca, exceção do contrato não cumprido e falsidade documental também tratam de matérias que implicariam a rediscussão da matéria fática, já estabelecida no processo de conhecimento, não observando as limitações impostas para a impugnação no art. 525, § 1o do CPC. Adicionalmente, as ora rés respondem tão somente com o seu quinhão hereditário pelo débito deixado pela falecida ré, a Sra. MARIA IRACEMA DE ALMEIDA BURJACK NEUBERGER. Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao cumprimento de sentença. Preclusa esta, cumpra-se o ID 204136125 no que tange aos atos expropriatórios, observados os limites relativos aos respectivos quinhões hereditários recebidos pelas executadas, conforme discriminado no cumprimento de sentença (ID 202064361); Lilian Denise Burjack Neuberger Guimarães, a quantia de R$ 273.860,87 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e oitenta reais e sete centavos) e Sabrina Burjack Neuberger Guimarães, a quantia de R$ 273.860,87. Conforme ressalvado no ID 220845697, a decisão que deferiu a gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc; assim sendo, permanecem devidos os valores pretéritos relativos às custas e honorários. Intimem-se. Cumpra-se. No despacho constante do ID 70015996, intimei as Agravantes a se manifestarem sobre as peças de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 212515911 na origem) e de agravo (ID 70000274), por inicialmente considerá-las idênticas e trazendo os mesmos pontos. Na manifestação constante do ID 70479107, as Agravantes apresentam emenda ao agravo de instrumento, onde repisam o que já fora objeto da impugnação e do agravo, reforçando, contudo, os requisitos para a obtenção da tutela almejada, qual seja, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Isso porque existem dois obstáculos intransponíveis: (a) ausência de fundamentação das razões de reforma e consequente violação à dialeticidade; (b) ausência de desoneração quanto à determinação para se manifestar a respeito do cabimento do agravo de instrumento. Por ocasião da prolação do despacho constante do ID 70015996, observei que a inicial do agravo de instrumento (ID 70000274) era idêntica à petição apresentada na origem, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 212515911 na origem). Isso se verifica ao ler integralmente ambas as peças, bem como ao se observar que a decisão agravada elencou os pontos sobre os quais a impugnação incidiu: ausência de inépcia da inicial, validade da citação, competência, legitimidade das partes e rediscussão da matéria fática. Esses seriam os pontos controversos a servir de objeto para a discussão em grau de recurso, contraditando as conclusões da decisão, como preceitua o art. 1.016, III do CPC. Assim, é insuficiente a repetição da mesma narrativa travada na origem e que serviu de base para a contratação da decisão, não satisfazendo a exigência legal de declinação das razões do pedido de reforma e, no caso, também do pedido de tutela. O agravo de instrumento o agravo deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Além disso, quando instadas a se manifestar a respeito do cabimento, as Agravantes reproduziram o que já vinham deduzindo em juízo, tanto na origem, quanto na interposição do agravo, de maneira que não se deduzem de sua manifestação posterior outros elementos que pudessem modificar substancialmente o cenário acima descrito. Com isso, entendo que não se desoneraram da necessidade de maior explicitação quanto ao cabimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025 13:44:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador